Tribunal: TJMT
Processo: 0037951-97.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APCIV 0037951-97.2015.811.0041
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luzindaura Teixeira Fernandes, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 0037951-97.2015.811.0041, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso.
Sob o ID. 93708015, as partes apresentaram petição conjunta, na qual a Embargante apresentou renúncia à pretensão formulada na ação, com a expressa anuência do Embargado, nos termos do artigo 487, III, alínea c, do CPC.
Ainda, concordaram que cada parte arcará com os honorários de seus patronos.
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, não há mais lide, pois, colhe-se dos autos a informação de composição extrajudicial entre as partes, com renúncia da parte autora/embargante à pretensão formulada na ação e anuência da parte requerida/embargada.
Além disso, colhe-se da procuração colacionada aos autos (ID. 3126620) que a causídica da parte autora/embargante possui poderes para transigir, além do que a petição conjunta se encontra subscrita pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, não havendo qualquer óbice à homologação ao ajuste.
Desta forma, havendo renúncia expressa à pretensão formulada na ação e restando inconteste a ausência de interesse da Apelante em dar continuidade ao julgamento do recurso interposto, HOMOLOGO A RENÚNCIA à pretensão formulada na ação e JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea c, do CPC, restando, pois, prejudicados os embargos de declaração interpostos.
Conforme acordado entre as partes, cada qual arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.
Por fim, ante a expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e proceda-se com a devida baixa.
Intimem-se. Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado